Tribunal: TJDFT
Processo: 0707674-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707674-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JUVENILDA MARIA DA SILVA REU: ESPÓLIO DE JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, ESPÓLIO DE ALBERTINA MARIA DA CONCEIÇÃO D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por JUVENILDA MARIA DA SILVA DA ROCHA, pretendendo a rescisão da sentença prolatada nos autos da ação de inventário no 0710031-162021.8.07.0007. Em sua singela petição inicial, a parte autora aduz o seguinte: “Foi dado entrada no inventário, para partilha de bens, pelo motivo de saúde o advogado ficou sem colocar o restantes dos documentos, e logo após foi feito outro pedido e foi negado, embora este advogado ter pedido que reconsiderasse mas não foi reconsiderado.” Ao final requereu “que seja revogada o indeferimento, para que o inventário siga seu curso normal, por ser um imperativo da mais alta JUSTIÇA”. Requereu também a assistência judiciária. A petição inicial veio acompanhada somente com a procuração, não constando mais nenhum dos documentos obrigatórios. Sem custas iniciais, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. São condições da ação rescisória a existência de sentença ou de acórdão de mérito transitados em julgados, a alegação suficientemente amparada em circunstâncias fáticas e jurídicas de uma das situações previstas no art. 966 do Código de Processo Civil e não ter transcorrido o prazo decadencial bienal (art. 975, caput, do CPC). Ausente qualquer uma das condições explicitadas, a ação deve ser extinta nos termos dos artigos 968, § 3o c/c 330, I, II, , 295, III e 267, VI, todos do CPC, em face da inexistência de interesse processual e das condições da ação. A propósito, confira-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA - INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO. 1 - Impõe-se o indeferimento da petição inicial de ação rescisória, com o reconhecimento da inépcia da inicial ou pela impossibilidade jurídica do pedido quando presentes, nos termos em que prescreve o inciso I, do art. 490, do CPC, algum dos motivos arrolados nos incisos do parágrafo único, do art. 295, do mesmo estatuto. 2 - A sentença que dá à lei interpretação divergente da que lhe tenha sido dada pela doutrina ou jurisprudência, não pode ser objeto de ação rescisória (STF 343). Somente a ofensa literal é que autoriza o pedido de rescisão. (Acórdão n.183396, 20020020090382ARC, Relator: VASQUEZ CRUXÊN, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/08/2003, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 03/12/2003. Pág.: 36) Ação Rescisória. Indeferimento da inicial. Inobservados os requisitos do art. 490 do CPC, a inicial deve ser indeferida. (Acórdão n.135497, 20000020039824ARC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: DÁCIO VIEIRA, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/02/2001, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 21/03/2001. Pág.: 9) Os arestos transcritos estão em consonância com a orientação jurisprudencial do colendo STJ que se extrai do seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL PELO RELATOR. ARTS. 12, 233 E SEGUINTES DO RISTJ. ARTS. 295 E 490 DO CPC. I - Não obstante seja da competência da Seção o processamento e julgamento da ação rescisória - art. 12, II do RISTJ, cabe ao relator indeferir a petição inicial caso verifique que não estão presentes os requisitos legais previstos nos arts. 282, 283, 295, 487, 488 e 490 do Código de Processo Civil. II - Agravo interno desprovido. (AgRg na AR 2.782/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2003, DJ 16/02/2004, p. 201) No caso em apreço, a autora da ação rescisória não indica os imprescindíveis fundamentos do pedido rescisório constante nos incisos do art. 966 do CPC. Dispõe a norma de regência (art. 966, caput, do Código de Processo Civil) que apenas as sentenças de mérito, transitadas em julgado, podem ser rescindidas. Não obstante a ausência de qualquer dos documentos obrigatórios para instruir o pedido rescisório, em consulta aos autos onde foi proferido ato judicial que se pretende rescindir se extrai a seguinte sentença extintiva: Cuida-se de ação de inventário conjunto dos bens deixados por JOSÉ APRIGIO DA SILVA e ALBERTINAMARIA DA SILVA, ajuizada por JUVENILDA MARIA DA SILVA. Em análise dos autos, verifico que a petição inicial de id. 94155855 não foi apresentada com os requisitos mínimos para o seu recebimento, tendo sido oportunizado à parte autora suprir as deficiências da exordial, que não o fez, limitando-se a pedir que este Juízo novamente especificasse o que deveria ser emendado (id. 111397242), o que já fora feito por três vezes. Isto posto, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do CPC, combinado com artigo 330, inciso IV, do mesmo Diploma Legal, indefiro a petição inicial e, ao mesmo tempo, julgo extinto o processo, consoante o disposto no art. 485, incisos I, da Lei Instrumental Civil. Sem custas. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I. Na presente rescisória, a autora pretende desconstituir sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em face da inépcia da inicial (art. 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC). Logo, a sentença que se pretende desconstituir, não resolveu o mérito do pedido deduzido na ação originária, restando evidente que a via eleita é inadequada, por falta de interesse processual. Não ocorrendo a res judicata, incabível, pois, a ação rescisória. Sobre o tema, assim discorre Alexandre Freitas Câmara[1], verbis: A ‘ação rescisória’ só é cabível, em nosso sistema, contra sentenças de mérito cobertas pela autoridade de coisa julgada. É o que se extrai do texto do art. 485 do Código de Processo Civil, cuja redação afirma que ‘a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando...’. Incabível, pois, a propositura de ‘ação rescisória’ para atacar sentença terminativa, devendo-se considerar que tal demanda é juridicamente impossível. Assim, não havendo sentença de mérito a ser desconstituída, carece a autora de interesse processual. Com efeito, o interesse processual é condição da ação e, constatada ab initio, impondo-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, III, do CPC. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. I – A ação rescisória é inadmissível para reexame de mérito, como sucedâneo recursal, nem serve para corrigir eventual injustiça. Mantida a decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial, por falta de interesse processual. II – Agravo regimental desprovido. (Acórdão n.913426, 20150020318730ARC, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/12/2015, Publicado no DJE: 21/01/2016. Pág.: 174) AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. - A comprovação do trânsito em julgado da decisão rescindenda é indispensável para o ajuizamento da ação rescisória (art. 495 do CPC). - Somente a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida (art. 485, caput, do CPC). - Agravo regimental desprovido. Unânime. (Acórdão n.759470, 20130020257497ARC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/02/2014, Publicado no DJE: 24/02/2014. Pág.: 48) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA TERMINATIVA. PROCEDIMENTO DE REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. I - No procedimento de Requisição de Pequeno Valor, não há discussão de mérito, mas tão somente atos ordinatórios visando dar efetividade a sentença condenatória de pequena monta em desfavor da Fazenda Pública. II - Não ocorrendo a res judicata, incabível a ação rescisória. Precedentes. III - Verificado que o agravo regimental não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.572600, 20110020256988ARC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/03/2012, Publicado no DJE: 19/03/2012. Pág.: 92) A jurisprudência desta egrégia Corte está em absoluta consonância com a orientação do colendo STJ sobre o tema, consoante se extrai dos seguintes arestos, verbis: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA TERMINATIVA - COISA JULGADA FORMAL - NÃO CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 485 DO CPC - PRECEDENTE. - Incabível ação rescisória de sentença terminativa, que forma coisa julgada formal, sem apreciação do mérito. - Recurso conhecido e provido. (REsp 67.240/DF, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/1998, DJ 21/09/1998, p. 124) PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISORIA - INDISPENSABILIDADE DO TRANSITO MATERIAL EM JULGADO - SENTENÇA TERMINATIVA NÃO PODE SER RESCINDIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1 - O CABIMENTO DA RESCISORIA SO E ADMITIDO QUANDO SE TRATAR DE DECISÃO DE MERITO (SENTENÇA OU ACORDÃO). 2 - AS SENTENÇAS QUE PÕEM FIM AO PROCESSO SEM ANALISE DO MERITO (TERMINATIVAS), POR FORMAREM COISA JULGADA FORMAL, NÃO PROPICIAM A ABERTURA DA VIA RESCISORIA. 3 - RECURSO NÃO PROVIDO. (REsp 100.446/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/1996, DJ 04/11/1996, p. 42444) Decerto, a ação rescisória não se consubstancia meio adequado para reforma de sentença não recorrida, para reapreciação dos fatos ou para reexame/complementação de provas, mas em instrumento processual que visa superar a coisa julgada para desconstituir sentença rescindível em face dos vícios elencados taxativamente no art. 966 do CPC. Assim entende o colendo STJ, consoante se extrai do seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A ARTIGO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO DEBATE DA LIDE ORIGINÁRIA. CORREÇÃO DE INJUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. "A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes do STJ" (AgRg no REsp 1.220.197/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 8/10/2013, DJe 18/10/2013). (...) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 482.643/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014) Deixo de facultar a emenda à inicial porquanto inviável em face do objeto da rescisória. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 330, III, e 968, § 3o do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro extinto o processo com julgamento do mérito. Deixo de condenar as custas porquanto indeferida a petição inicial liminarmente. Publique-se e intime-se. Após, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília/DF, de março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] CÂMARA, Alexandre F. Lições de Direito Processual Civil. Volume II. 12ed. Rio de Janeiro:LumenJuris, 2006. p. 11.